Tribunal: TJSP
Processo: 2143071-31.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra a vida
Órgão julgador: Augusto de Siqueira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000520007
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 2143071-31.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente
Prudente, em que é paciente LUIZ CARLOS DA CRUZ e Impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
DA SILVA (Presidente) e MARCELO GORDO.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
AUGUSTO DE SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2143071-31.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus n. 2143071-31.2020.8.26.0000
Comarca de Presidente Prudente - 2a Vara das Execuções Criminais
Processo n. 1009706-04.2020.8.26.0482 (443.189)
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Luiz Carlos da Cruz
Voto n. 38995
Vistos.
Habeas Corpus impetrado pela Defensoria Pública do
Estado de São Paulo, em benefício de Luiz Carlos da Cruz, com pedido de
liminar, objetivando seja deferida ao paciente prisão albergue domiciliar.
Alega que, após a ocorrência da atual crise do “coronavírus
– COVID-19”, no intuito de conter-se o avanço do contágio da doença nos
presídios, editou-se recomendação, orientando os juízes a concederem
prisão domiciliar a presos, ou progressão de pena. Afirma que o paciente
encontra-se no grupo de risco, pois portador de hipertensão arterial.
Destaca a precariedade do estabelecimento prisional no
tocante à higiene, à alimentação, além da superlotação, aumentando o risco
de contágio pelo novo “coronavírus”. Afirma, também, haver comprovação
de que o vírus já chegou ao presídio, tendo casos confirmados dentro de
Unidades da SAP do nosso Estado.
Indeferida a liminar e dispensadas as informações (fls.
57/58).
A d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não
conhecimento do writ ou, caso assim não se entenda, é pela denegação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2143071-31.2020.8.26.0000 -Voto no
3
ordem (fls. 65/84).
É o relatório.
Ao que se extrai dos autos, o paciente cumpre penas que
totalizam 9 anos, 2 meses e 29 dias de reclusão, em regime fechado, pela
prática de homicídio qualificado tentado, com término de cumprimento
previsto para 31/7/2021.
Formulado pedido de prisão domiciliar, com fundamento na
pandemia do COVID-19, foi indeferido.
Pois bem.
O pedido de prisão domiciliar, com base na Recomendação
n. 62 do Conselho Nacional de Justiça, foi indeferido pelo juízo de origem
(fls. 97/98, dos autos principais).
Ao que se extrai, não restou comprovada a necessidade
efetiva de o paciente ser colocado em prisão domiciliar. O fato de ser
portador de hipertensão arterial, por si só, não justifica o deferimento do
pedido.
Aliás, há informe no relatório médico que: “em seu
prontuário consta uso de medicamentos de hipertensão diariamente. No
momento, o mesmo encontra-se em bom estado geral, calmo, consciente,
orientado, dialogando, verificando sinais vitais sem anormalidade, em uso de
medicamentos diários para hipertensão” (fl. 26).
Vale frisar, ademais, que as autoridades custodiantes têm
condições de apreciar os casos específicos e de tomarem medidas
administrativas adequadas, e o estão fazendo. A impetração, repita-se, não
trouxe elemento indicativo de que o paciente esteja, efetivamente, no grupo
de risco.
Não se ignore, outrossim, haver informes da Secretaria de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2143071-31.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Administração Penitenciária de que as autoridades vêm adotando medidas
preventivas, como aumento na frequência da limpeza dos espaços de
circulação e permanência dos detentos, assim como de viatura e algemas,
além do uso de álcool gel na entrada das unidades. Somado a isso, houve
intensificação na verificação de eventuais casos com sintomas gripais,
incentivando-se, inclusive, a informação voluntária por parte dos presos aos
agentes de segurança, com isolamento, se necessário; aliás, novos presos
também são submetidos a isolamento, por 14 dias, para depois passarem
ao convívio com os demais reeducandos.
Nessa conformidade, denega-se a ordem.
Augusto de Siqueira
relator